Tribunal: TJPA
Processo: 0003858-77.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003858-77.2016.8.14.0013

APELANTE: ALESSANDRO MESQUITA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 77 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível manter a qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (ii) examinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) avaliar se o redutor da tentativa foi corretamente aplicado; e (iv) aferir a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo independe de prova pericial, podendo ser demonstrada por outros meios de prova idôneos colhidos em juízo, como o depoimento da vítima e do policial que atendeu à ocorrência.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se mostra inválida quando fundamentada em juízos genéricos e tautológicos sobre a culpabilidade, personalidade e motivos do crime, sem respaldo em elementos concretos dos autos.

5. A redução pela tentativa foi mantida em 1/3, considerada proporcional ao iter criminis percorrido, dado que o réu acessou o imóvel e separou objetos, não consumando o crime por intervenção de terceiros.

6. A pena definitiva foi redimensionada para 1 ano e 6 meses de reclusão, e 8 dias-multa, tornando-se aplicável a prescrição retroativa, dado o lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. Para fins de configuração da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, admite-se, excepcionalmente, a comprovação do rompimento de obstáculo por meio de prova testemunhal idônea e colhida sob o crivo do contraditório, quando ausente o laudo pericial. 2. A elevação da pena-base exige motivação concreta, com identificação específica dos elementos fáticos que a justifiquem, sendo inadmissível a utilização de fórmulas genéricas ou juízos tautológicos que não individualizem a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. 3. A fixação da fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o
iter criminis
efetivamente percorrido pelo agente, sendo inadequado o redutor máximo nos casos em que a consumação apenas não se deu por intervenção de terceiros.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; TJMS, EmbInfrNul 0002270-26.2020.8.12.0021, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 2ª Seção Criminal, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com declaração oficiosa de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alessandro Mesquita Pereira apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 77 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 13676653).

O apelante pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto reconhecida à míngua de laudo pericial. Além disso, requer a redução da pena-base, salientando que a basilar foi exasperada com base em fundamentação inidônea. Em complemento, postula a ampliação do redutor referente à tentativa, bem como o redimensionamento da pena pecuniária, alegando que a sanção foi estabelecida em descompasso com a pena privativa de liberdade (ID 13676662)

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 13676665), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14485241).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo, em estabelecimento de prestação de serviços médicos no município de Capanema/PA. Segundo a narrativa acusatória, na manhã de 9 de maio de 2016, por volta das 10h30, o réu foi surpreendido no interior da clínica "Med Fisio", após haver destelhado parte do forro do imóvel e por essa via ter acessado o interior do estabelecimento, com o propósito de subtrair objetos ali existentes. A rápida intervenção dos vigilantes privados, acionados pelo sistema de monitoramento eletrônico, frustrou a consumação do delito, tendo o acusado sido detido ainda no local.

Em primeiro plano, o apelante pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, apontando a ausência de laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo para a prática do furto.

Sem embargo, é certo que no delito de furto, a configuração da qualificadora em exame não se condiciona, exclusivamente, à produção de prova pericial, admitindo-se sua comprovação por outros meios idôneos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso vertente, os elementos constantes dos autos são suficientemente elucidativos quanto à ocorrência do rompimento de obstáculo, de molde a não deixar dúvida sobre a incidência da qualificadora.

A vítima, Deina Katiuscia da Silva Brito, ouvida em juízo, afirmou com segurança que o acusado teria destelhado parte do forro da clínica para adentrar no estabelecimento, vindo a separar alguns objetos, entre eles um monitor de computador, com nítido propósito de subtraí-los, sendo interrompido pela chegada da própria declarante, acompanhada de familiares e de um agente de segurança.

A versão da vítima foi corroborada pelo depoimento do policial militar Jesomi Lopes de Abreu, que, também em juízo, informou ter sido acionado para atendimento de ocorrência de tentativa de arrombamento, constatando que o acusado havia tentado acessar o imóvel mediante abertura no forro, sendo capturado por populares pouco antes de sua chegada.

Nesse contexto, o magistrado sentenciante não divergiu do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora (
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.06.2024), situação retratada nos autos, sobretudo considerando a firmeza do depoimento da vítima e do policial que flagranteou o réu.

Ademais, ressalte-se que nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevância probatória, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo (STJ
,
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023), sendo certo que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie, inexistindo margem para afastamento da qualificadora.

Sob outro ângulo, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, salientando que a pena-base foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Confira-se, a esse respeito, a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).
No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado
;

ANTECEDENTES: Os autos noticiam condenação anterior transitada em julgado em desfavor do sentenciado, a qual somente será sopesada em segunda fase de dosimetria, sob pena de bis in idem;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos
;

MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça o sentenciado
;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma o réu
;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Isso posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 155, §4º, I, fixo a pena-base para o acusado em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).” (grifo nosso)

Com efeito, a censura atribuída à
culpabilidade
não se revela suficiente para justificar a exasperação. O juízo sentenciante limitou-se a discorrer sobre os elementos que compõem a categoria dogmática (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), para, ao final, concluir, de forma tautológica, que o réu, podendo agir conforme o direito, optou pela prática ilícita. Trata-se de formulação inerente a todo crime doloso, incapaz de distinguir, no caso concreto, maior grau de reprovabilidade da conduta. Ausente, portanto, justificativa concreta que autorize valoração negativa.

A menção desfavorável à
personalidade
do agente também não se sustenta. Atribuiu-lhe o juízo “forte tendência ao desrespeito a qualquer regra” e “índole voltada para a prática de delitos”, juízos de valor que não encontram amparo em elementos concretos dos autos, não podendo ser extraídos da gravidade abstrata do crime ou da mera reincidência. Nesse particular, registro que a avaliação da personalidade reclama dados objetivos colhidos no processo, não podendo fundar-se em presunções ou fórmulas genéricas.

No tocante aos
motivos
do crime, limitou-se a sentença a afirmar que “nada há que favoreça o sentenciado”, formulação que, a rigor, apenas traduz a neutralidade da vetorial. Não se indicou qualquer elemento fático concreto que pudesse revelar especial censurabilidade na motivação do réu. De igual modo, quanto às
circunstâncias
do delito, o juízo de primeiro grau se restringiu a registrar, em idêntica linha, que “não favorecem de igual forma o réu”, sem explicitar dado fático que as tornasse particularmente gravosas.

Dessarte, esvaziados todos os fundamentos utilizados na sentença para exasperar a pena-base, impõe-se sua fixação no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência à fração de 1/6, de modo que a pena intermediária fica estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na
terceira etapa da dosimetria
, igualmente mantenho a fração de 1/3 de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, aplicada em virtude do
iter criminis
percorrido. Com efeito, o apelante aproximou-se consideravelmente da consumação, logrando ingressar no imóvel e separar bens para posterior subtração, apenas não alcançando o resultado almejado pela pronta intervenção de terceiros.

Dessa forma, a fração de 1/3 aplicada na sentença mostra-se adequada e proporcional (v.g. TJMS,
EmbInfrNul n. 0002270-26.2020.8.12.0021
, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 2ª Seção Criminal, j. 19.2.2025), de modo que a pena resta definitivamente fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 8 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sem embargo, diante do novo
quantum
da pena verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
sendo o prazo prescricional considerado de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

No caso concreto, verifica-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 07 de junho de 2016 (ID 13676636), e a sentença condenatória prolatada em 07 de novembro de 2022, com ciência do Ministério Público em 05 de dezembro de 2022 (ID 13676653), transcorreu lapso temporal superior ao limite legal estabelecido para a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, diante do decurso do prazo legal, sem o reconhecimento de qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida no interregno apontado, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena definitiva da apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do recorrente, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V, e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025